Tribunal: TJPA
Processo: 0025860-36.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0025860-36.2019.8.14.0401

AGRAVANTE: LAYANE SANTOS MACEDO

AGRAVADO: DANNIEL RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRAZO FIXADO NA SENTENÇA JÁ EXAURIDO À ÉPOCA DA PRÓPRIA DECISÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS, DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO OU DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES INDICATIVOS DE RISCO ATUAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.249/STJ. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA VIGENTE A SER REVOGADA OU MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Layane Santos Macedo, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Danniel Rodrigues Oliveira, por reconhecer a perda superveniente do objeto recursal em procedimento de medidas protetivas de urgência fundado na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se subsiste interesse recursal na apelação que discutia medidas protetivas de urgência fixadas por prazo determinado, já exaurido há anos, bem como a incidência do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem, ao proferir sentença em 08/09/2021, manteve as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 01 (um) ano, contado da decisão liminar proferida em 01/11/2019, circunstância que evidencia que o prazo fixado já se encontrava exaurido na própria sentença.

4.

Desde a imposição inicial das medidas protetivas, não houve renovação judicial das restrições, notícia de descumprimento, instauração de ação penal ou qualquer fato superveniente apto a demonstrar a persistência concreta da situação de risco.

5.

A própria ofendida não interpôs recurso contra a sentença que fixou prazo determinado para as medidas protetivas, tampouco formulou pedido posterior de prorrogação, permitindo o transcurso do prazo sem insurgência.

6.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto não decorreu de revogação automática de medidas protetivas vigentes, mas da constatação de ausência de utilidade prática no julgamento da apelação, diante da inexistência de medida protetiva vigente a ser revogada ou mantida.

7.

O entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ, segundo o qual as medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, não implica restabelecimento automático de medidas protetivas já exauridas, especialmente quando ausentes elementos atuais indicativos de risco concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É cabível o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação interposto contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência por prazo determinado já exaurido, quando ausentes renovação judicial, notícia de descumprimento ou elementos supervenientes indicativos da persistência concreta da situação de risco, não implicando o Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ restabelecimento automático de medidas protetivas já extintas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, 21 e 22; CPP, art. 282, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APR nº 0006328-21.2020.8.13.0514, Rel. Des. Nome, j. 28/06/2023; TJMG, APR nº 5002825-38.2024.8.13.0231, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane, j. 16/12/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes
da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor de
Layane Santos Macedo
, irresignada com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto por Danniel Rodrigues Oliveira, por considerá-lo prejudicado em razão da perda superveniente do objeto recursal.

Em suas razões
(ID 35217546),

a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor de Layane Santos Macedo, requer a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por perda superveniente do objeto. Sustenta, em síntese, que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória autônoma e devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a revogação ou cessação das medidas não pode ocorrer automaticamente pelo decurso do tempo, exigindo prévia reavaliação concreta da situação de risco, com contraditório e oitiva da vítima. Aduz, ainda, que exigir manifestação posterior da ofendida para manutenção da proteção estatal implicaria revitimização e violência institucional. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Em
contrarrazões
ao Agravo Regimental (ID 35456344), Danniel Rodrigues Oliveira requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão monocrática agravada. Sustenta, em síntese, que o agravo parte de premissa equivocada, pois a decisão recorrida não revogou medidas protetivas vigentes, limitando-se a reconhecer a perda superveniente do objeto da apelação interposta contra sentença que, ainda em 2021, havia mantido as medidas protetivas por prazo determinado, já há muito exaurido. Argumenta que não houve renovação judicial das medidas, notícia de descumprimento, instauração de ação penal ou manifestação posterior da ofendida demonstrando a persistência de situação concreta de risco. Aduz, ainda, que o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ não autoriza a manutenção automática e indefinida das medidas protetivas sem demonstração atual da situação de risco, ressaltando que a própria ofendida permaneceu inerte quanto à prorrogação das cautelares fixadas na sentença. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a agravante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da perda superveniente do objeto recursal.

Entendo não assistir razão à agravante, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, in verbis:

“... O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

O presente caso trata de medida protetiva de urgência requerida por
Layane Santos Macedo
em face de
Danniel Rodrigues Oliveira
, em razão do alegado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, bem como do temor de que ele estivesse a persegui-la e a rondar locais por ela frequentados nas cidades de Belém e Vigia.

Em
01/11/2019,
fora concedida liminarmente a medida cautelar:

a) proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

c) proibição de frequentar a residência da requerente, situada na Rua Brás de Aguiar, nº 564, apto. 604, Edifício Brás de Aguiar, bairro Nazaré, Belém/PA.

Após regular procedimento, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém proferiu sentença em
08/09/2021,
na qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de
1 (um) ano
, a contar da data da liminar proferida (
01/11/2019
).

Observo que não há notícias, desde a primeira imposição das medidas protetivas (01/11/2019), de que foram renovadas tais proibições ou instaurada ação penal, ou, informações da vítima sobre suposto descumprimento da decisão exarada.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar ad aeternum, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda a verificação concreta da persistência da situação de risco, sendo recomendável a oitiva da vítima antes da cessação das medidas, a fim de avaliar a necessidade de sua manutenção (STJ, REsp nº 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/10/2024). Todavia, no caso concreto, observa-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença em 08/09/2021, manteve as medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano contado da decisão liminar proferida em 01/11/2019, circunstância que evidencia que, à época da sentença, o prazo fixado já se encontrava exaurido.

Ademais, verifica-se que a própria ofendida permaneceu inerte, não apresentando recurso ou qualquer manifestação no sentido de demonstrar a persistência da situação de risco ou a necessidade de prorrogação das medidas, o que reforça a ausência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada (um ano), impõe-se o reconhecimento de que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI Nº
11.340
/2006 - PERDA DE OBJETO - DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - RECURSO

PREJUDICADO. Resta prejudicado o recurso, pela perda de seu objeto, tendo em vista que findou o prazo de vigência das medidas protetiva desferidas em desfavor do apelante. (TJ-MG -
APR: 00063282120208130514
Pitangui, Relator: Des.(a) Nome, Data de Julgamento: 28/06/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/06/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente recurso de apelação, por se encontrar prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

É como decido
...”

No caso, há uma peculiaridade temporal que não pode ser desconsiderada. O Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, ao proferir sentença em 08/09/2021, manteve as medidas protetivas de urgência pelo prazo de 01 (um) ano, contado da decisão liminar proferida em 01/11/2019.

Assim, no momento em que a sentença foi prolatada, o prazo de vigência fixado pelo próprio Juízo de origem já se encontrava exaurido. Além disso, não há notícia nos autos de renovação posterior das medidas, de descumprimento das restrições, de instauração de ação penal ou de qualquer fato superveniente apto a indicar a permanência de situação concreta de risco. Soma-se a isso o fato de que a própria ofendida não interpôs recurso contra a sentença que fixou prazo determinado para as medidas protetivas, tampouco formulou pedido posterior de prorrogação, permitindo que o prazo estabelecido pelo Juízo de origem transcorresse sem qualquer insurgência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI Nº 11.340/2006 - PERDA DE OBJETO - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO SEM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. -
Resta prejudicado o recurso, pela perda de seu objeto, quando expirado o prazo de validade das medidas protetivas, sem pedido de prorrogação.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50028253820248130231, Relator.: Des .(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 16/12/2025) (GRIFEI).

É nesse contexto que deve ser compreendida a decisão agravada. Não houve revogação automática de medidas protetivas vigentes, nem afastamento da proteção prevista na Lei Maria da Penha. O que se reconheceu foi a perda superveniente do objeto da apelação, porque o recurso discutia medidas que, por força da própria sentença recorrida, já não produziam efeitos práticos há anos.

A agravante invoca o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e o Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

Todavia, esse entendimento foi firmado em momento posterior à sentença recorrida e em contexto no qual se discutia a duração das medidas protetivas enquanto ainda presente a situação de risco. No presente caso, a situação é diversa: as medidas haviam sido fixadas por prazo certo em decisão de 2021, esse prazo já se encontrava exaurido na própria sentença, e não houve qualquer elemento posterior que demonstrasse a necessidade de restabelecimento ou prorrogação.

Portanto, o Tema 1.249/STJ não tem o efeito de restaurar automaticamente medidas protetivas já exauridas há anos, nem afasta a necessidade de demonstração concreta da persistência do risco no caso específico.

Também não se exige da ofendida uma provocação reiterada ou permanente para conservar sua proteção. O que se observa, no caso concreto, é que não havia, no momento do julgamento da apelação, medida protetiva vigente a ser revogada ou mantida, tampouco elementos atuais que justificassem a utilidade prática do recurso.

Assim, permanece hígido o fundamento da decisão monocrática agravada, segundo o qual, diante do exaurimento do prazo fixado na sentença, da ausência de renovação judicial e da inexistência de notícia posterior de risco ou descumprimento, o recurso de apelação encontrava-se prejudicado por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026